Tribunal: STF
Processo: MS 22321
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-26
Data de publicação: 1998-02-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
FUNÇÃO DE CONFIANÇA. FUNÇÃO GRATIFICADA: GRATIFICACÃO DE
REPRESENTAÇÃO DE GABINETE NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.
REGIÃO (ART. 4º DA LEI Nº 7.819, DE 15.09.1989.
ART. 37, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
1       É de se aplicar ao caso o disposto no inciso V do art. 37
da Constituição Federal, segundo o qual "os cargos em comissão e as
funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional,
nos casos e condições previstos em lei", sendo certo, porém, que tal
Lei ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, uma Lei
específica reguladora de tais casos e condições.
2.      O Mandado de Segurança, portanto, é de ser deferido, para
anulação das Decisões nºs 531/94, 085/95 e 241/95 do Tribunal de
Contas da União, na parte em que determinaram ao Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª Região, ora impetrante, "que destine as funções
gratificadas, criadas pela Lei nº 7.819, de 15.09.89, tão-somente a
servidores de cargos de provimento efetivo de seu Quadro Permanente
de Pessoal".
3.      O deferimento, porém, há de ser parcial, já que as demais
deliberações contidas nas referidas decisões, aqui não impugnadas,
não podem ser desconstituídas.
4.      Ademais, nada impede que o Tribunal de Contas da União,
uma vez cassadas as referidas decisões, apenas no ponto referido,
prossiga, eventualmente, na verificação de outras eventuais
irregularidades, completando, se assim lhe parecer, o exame da
denúncia que lhe foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores do
Poder Judiciário Federal no Estado do Maranhão - SINTRAJUFE.
5.      Mandado de Segurança, deferido, em parte, nos termos do
voto do Relator.
6.      Plenário. Decisão unânime.